Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, pela prática do crime do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, com regime inicial fechado. A Defesa pleiteia o redimensionamento da pena, com exclusão da valoração negativa da conduta social sob alegação de bis in idem em razão da concomitante aplicação da agravante da reincidência, bem como requer o direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social, em conjunto com o reconhecimento da reincidência, configura bis in idem; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do direito de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois a conduta social foi valorada negativamente na primeira fase por ter o delito sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, enquanto a reincidência foi considerada na segunda fase com base em condenação transitada em julgado, circunstâncias distintas e autônomas.
4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se a reiteração delitiva e a vinculação do réu à organização criminosa, evidenciando risco à ordem pública e ausência de alteração fática superveniente que autorize a revogação da custódia.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.